Tribunal: TJMT
Processo: 1024402-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024402-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO LAUDO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE ERRO, DOLO OU FUNDADA DÚVIDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024402-77.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDINALDO LEANDRO BARRETO

EMBARGADO:

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EDINALDO LEANDRO BARRETO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 312214881) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo hígida a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação e homologou a avaliação realizada no Id. 177931514 (Autos de origem).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
o acórdão proferido por esta Terceira Câmara incorreu em vícios que comprometem sua validade, especialmente sob a ótica da completude e coerência da prestação jurisdicional.

Alega, inicialmente, que houve omissão quanto à análise da desatualização do valor atribuído ao imóvel rural expropriado, sustentando que a avaliação homologada pelo juízo de origem não reflete a realidade do mercado agrícola, em evidente prejuízo ao executado e em afronta aos princípios do devido processo legal e da menor onerosidade.

Para tanto, aponta variação expressiva nos preços das terras na região e menciona, inclusive, oferta de fazenda análoga, com valor significativamente superior ao fixado na avaliação questionada.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado teria desconsiderado elementos técnicos que demandariam conhecimento especializado de profissional habilitado na área agronômica, haja vista as especificidades do imóvel em questão.

Segundo sustenta, a perícia realizada por oficial de justiça não contemplou aspectos fundamentais à correta valoração do bem, tais como composição físico-química do solo, teor de argila, incidência de nematoides, topografia, presença de aguadas, benfeitorias e demais características que influenciam diretamente sua produtividade e, por consequência, seu valor de mercado. Por essa razão, reputa indispensável à nomeação de perito agrônomo para nova avaliação técnica e precisa do bem penhorado.

O embargante também aponta suposta contradição interna no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha reconhecido a necessidade de prova técnica para afastar a presunção de veracidade do laudo judicial, o julgado teria, contraditoriamente, recusado a realização de nova perícia, mesmo diante de alegações fundadas e documentadas que, segundo afirma, deveriam ao menos ter gerado fundada dúvida quanto à suficiência do laudo existente.

Por fim, requer que o acórdão seja complementado para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados, especialmente os artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 93, IX, da Constituição Federal, de modo a viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o julgamento, ao deixar de enfrentar tais pontos de maneira clara e específica, compromete a fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico.

A par desses argumentos, pugna
“Por todo exposto, permite-se ao antes Agravante, agora Embargante, na exata forma processual, requer seja devidamente conhecido, recebido e processado o presente Embargos de Declaração, deixando a v. decisão em conformidade ao nosso direito e a nossa jurisprudência, pois os presentes embargos possuem função de pré-questionamento do artigo 873 do CPC pelas razões expostas, para que seja sanada a omissão/contradição quanto a negativa de vigência do art. 873 do CPC, vez que, com o devido respeito, ficou demonstrado que o r. Perito Avaliador não apresentou em seu laudo conhecimentos técnicos suficientes para avaliação de imóvel, para ao final acolher o presente embargos e prover o quanto requestado no recurso de agravo de instrumento, sendo nomeado novo perito para que seja realizado novo laudo pericial, ofertando as partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, a fim de dirimir a controvérsia do modo mais justo possível, vez que a avaliação que destoa da realidade, pode e deve ser revista antes da expropriação, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, sendo portanto matéria de Ordem Pública, caso contrário, se mantida a r. decisão embargada, causará grave violação aos Embargantes, para fundamentar-se assim, o recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, conferindo-se aos Embargantes a necessária JUSTIÇA!”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo constante no próprio PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO LAUDO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE ERRO, DOLO OU FUNDADA DÚVIDA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A aferição do valor de mercado de bem objeto de expropriação judicial encontra regramento específico no art. 873 do Código de Processo Civil, que condiciona a realização de nova avaliação à existência de erro ou dolo na avaliação, à constatação superveniente de alteração substancial no valor do bem ou à presença de fundada dúvida por parte do juízo acerca da avaliação originária.

A avaliação lavrada por oficial de justiça detém presunção relativa de legitimidade e veracidade, especialmente quando acompanhada de descrição minuciosa das características do imóvel, como localização, relevo, solo, potencial produtivo, benfeitorias e contexto regional, como no caso vertente.

Alegações genéricas de desatualização do valor, desacompanhadas de prova técnica idônea, como laudo pericial subscrito por profissional habilitado que evidencie divergência substancial, não são suficientes para desconstituir a avaliação homologada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a simples discordância subjetiva quanto ao valor atribuído ao bem não enseja, por si só, a realização de nova avaliação, notadamente quando inexistentes elementos que abalem a presunção de veracidade do auto elaborado por servidor investido de fé pública.

Inexistindo vício formal ou material no laudo homologado, e ausentes os requisitos legais para a repetição do ato avaliativo, deve ser prestigiada a decisão judicial que indefere o pedido de nova avaliação.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à necessidade de nova avaliação no imóvel.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Dessa forma, segundo a redação da norma acima colacionada somente será possível a realização de uma nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; for verificado, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem e nos casos em que o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído na primeira avaliação.

No caso, o Auto de Avaliação realizado por oficial de justiça acostado ao Id. 177931514 (Autos de origem), demonstra de forma pormenorizada as características do imóvel, com apontamentos acerca da localização; limites e confrontantes; característica, ocupação do imóvel e potencial produtivo; solo e relevo; clima e chuvas; melhoramentos públicos existentes; meios de transporte públicos; e tipo de ocupação circunvizinha. A avaliação realizada restou concluída da seguinte maneira:

“[...] Por todos os itens expostos, padrão, localização e destinação do imóvel avaliado, bem como pesquisas levadas a efeito na região junto a corretor de imóveis, proprietários rurais, pessoas de conhecimento sobres transações rurais, para tomadas de preços de imóveis semelhantes, este avaliador define o valor médio de R$ 8.580,84 (oito mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) por hectare.

A Fazenda Esmeralda 11 fica avaliada no valor total de R$ 2.126.732,88 (dois milhões cento e vinte e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos).”

Nessa perspectiva, não se constata a ocorrência de erro ou dolo por parte do avaliador, tampouco se identifica qualquer incerteza quanto ao valor de mercado atribuído ao bem, hipóteses que, caso verificadas, poderiam justificar a determinação judicial de nova avaliação.

Outrossim, não se revela indispensável a intervenção de conhecimento técnico especializado, porquanto os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para conferir segurança e credibilidade ao laudo apresentado, importando mencionar que o Oficial de Justiça possui fé púbica o que confere ao Auto de Avaliação a presunção de veracidade e legitimidade.

[...]

À vista disso, em que pese às ilações trazidas pelo agravante, não foram apresentados elementos técnicos ou provas concretas que infirmassem o valor apurado pelo Oficial de Justiça.

Outrossim, a mera alegação de incongruência, desacompanhada de provas concretas que demonstrem erro substancial, não é suficiente para desconstituir a avaliação homologada.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025